Tribunal: TJPA
Processo: 0005972-49.2018.8.14.0035
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-29

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. TRÃFICO DE DROGAS. 1) ABSOLVIÃÃO. INSUBSISTÃNCIA. PROVAS FIRMES E COESAS PARA MANUTENÃÃO DO ÃDITO CONDENATÃRIO.1.O juÃzo a quo apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatÃ3rio produzido e acostado aos autos, nÃ£o havendo que se falar em absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia de provas. A circunstÃ¢ncia de auxiliar o corrÃ©u (seu companheiro) ocultando o endereÃ§o correto objetivando nÃ£o serem flagrados com mais entorpecentes Ã© mera consequÃªncia da conduta principal, qual seja, guardar e ter em deposito substÃ¢ncia entorpecente, objetivando o comÃ©rcio espÃºrio. Inviabilidade da pretensÃ£o de absolviÃ§Ã£o.2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0005972-49.2018.814.0035
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ÓBIDOS
APELANTE: PATRICIA FERNANDA COELHO DA SILVA
ADV.: CAMILO CASSIANO RANGEL CANTO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1) ABSOLVIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. PROVAS FIRMES E COESAS PARA MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.
1.O juízo
a quo
apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. A circunstância de auxiliar o corréu (seu companheiro) ocultando o endereço correto objetivando não serem flagrados com mais entorpecentes é mera consequência da conduta principal, qual seja, guardar e ter em deposito substância entorpecente, objetivando o comércio espúrio. Inviabilidade da pretensão de absolvição.
2.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 8ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do TJPA, ocorrida entre os dias vinte e um e vinte e oito de março de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
PATRICIA FERNANDA COELHO DA SILVA
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única Comarca de Óbidos, que a condenou por incurso nas sanções do art. 33,
caput, da
Lei nº 11.343/06, à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão e 100 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Consta dos autos que, a Apelante e seu corréu foram denunciados por violação ao art. 33 e art. 35 da Lei de Drogas, por terem sido, no dia 23/07/2018, por volta das 23h, presos em flagrante ao transportarem, trazerem consigo e fornecerem, 16 trouxinhas de pedra de crack.

No momento da abordagem policial, os acusados estavam com mais um comparsa não identificado em uma motocicleta Honda CG FAN, placa QDU0725, possuindo a quantia de R$120,00, um aparelho Motorola XT1069 e um aparelho celular Positivo P25. Após diligências na residência dos acusados, foram encontrados a quantia de R$ 77,00, um motor de rabeta, uma balança de precisão, dois relógios de pulso e 15 gramas de substância que aparentava ser maconha.

Após regular instrução, em sentença datada de 07/11/2018, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a acusação e condenou os réus nas penas acima delineadas.

Irresignada, a Defensoria Pública interpôs apelação e, em suas razões (fls. 183-185), alegou a inexistência de provas quanto ao envolvimento da ré com o tráfico de drogas, não tendo ela praticado nenhuma conduta descrita no art. 33 da Lei nº 11.343/06, pugnando por sua absolvição.

Em contrarrazões (fls. 187-196), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Nesta instância superior, a Procuradora de Justiça
ANA TEREZA ABUCATER,
opinou pelo conhecimento e desprovimento do Apelo.

Após, o feito me veio concluso em 01/04/2019.

É o relatório. À revisão.
V O T O

In casu,
verifico que o apelo foi interposto tempestivamente, preenchendo os demais pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso.
1 - ABSOLVIÇÃO:

Aduz, inicialmente, que a ré
PATRICIA FERNANDA COELHO DA SILVA
era companheira do seu corréu, sendo impossível sua condenação pela simples condição de acompanhante do verdadeiro traficante. Alega a inexistência de prova direta em relação à sua autoria delitiva quanto ao tráfico de drogas, pugnando por sua absolvição.

Destaco, por oportuno, que a negativa de comercialização de drogas pela ré, não tem o condão de afastar a imputação do crime de tráfico. A alegação fantasiosa da ré, quando afirmou na Delegacia que havia em sua casa um saco preto e que não sabia que se tratava, apenas sendo ciente que o outro réu tinha levado. Prossegue aduzindo que, estar ciente sobre a realização do tráfico por parte do réu, não torna a Apelante traficante, pois nenhuma droga foi apreendida em seu poder.

Por fim, aduz que deixar o filho de 08 anos sozinho em sua casa também não se trata de prova cabal sobre o exercício da traficância por parte da Apelante, bem como o pedido de absolvição dos acusados acerca do crime de associação ao tráfico formulado pelo Ministério Público corrobora a inexistência de concurso dos réus no tráfico.

Isto porque, no caso objurgado as autorias delitivas estão comprovadas pelos depoimentos firmes e coesos dos Policiais que participaram das investigações e prisões dos acusados.

Depreende-se dos autos, que tanto o Policial Fábio Ordeney quanto Carlos Diniz aduzem que a Apelante foi flagrada juntamente com o corréu/companheiro transportando e trazendo consigo material entorpecente (16 troxinhas - 8g de crack), utilizando motocicleta Honda CG FAN e possuindo R$ 120,00 e dois aparelhos celulares.

A acusada estava montada na motocicleta juntamente com o corréu e juntos realizavam a prática criminosa. Além disso, no momento da abordagem o telefone tocou e tratava-se de usuário de drogas solicitando entorpecentes, o que motivou os policiais a realizarem diligências na residência do casal. Compulsando-se os autos, verifica-se que os réus, por três vezes tentaram atrapalhar as investigações informando endereços nos quais não residiam. Se não era concorrente para o tráfico de drogas, por que a Apelante não declinou o endereço correto? Qual seu temor senão a apreensão dos demais entorpecentes ou atrapalhar as investigações?

É cediço que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão dos acusados é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória,
in verbis
:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO AGENTE. PALAVRA SEGURA DOS POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE ATESTAM A MERCANCIA. ATENUANTE RECONHECIDA. REPRIMENDA MINORADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1- A palavra segura de policiais militares, que encontra apoio nos demais elementos de convicção, como na confissão extrajudicial do acusado, forma de acondicionamento dos entorpecentes e maculados antecedentes do sentenciado, autoriza a manutenção da condenação pelo crime inserto no art. 33 da Lei 11.343/2006.
2- Constatado que a confissão extrajudicial é prova valiosa para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico, necessário reconhecer em favor do agente a atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP. 3- Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - APR: 10439090981770001 MG , Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 10/04/2014, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/04/2014).
(...) A autoria delitiva resta plenamente provada, especialmente, pelo depoimento das testemunhas inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu, conforme se observa a partir dos
depoimentos dos policias militares que efetuaram a prisão do acusado, que, por sua vez, tem igual valor a de qualquer outro testemunho, mormente quando colhidos no auto de prisão em flagrante e reafirmados em Juízo, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.
(...) (destaquei) (TJPA, 1ª CCI, Acórdão n.º 131281, Rel. Desa. Vânia Lucia Silveira, pub. 28/03/2014)
(...) Em tema de comércio clandestino de substâncias entorpecentes, os depoimentos dos Policiais Federais que participaram da investigação das ações delitivas têm plena validade e não podem ser desconsiderados por mero preconceito, mormente quando ratificados em sede judicial e em harmonia com os demais elementos de convicção contidos nos autos (...) (TJPA, 2ª CCI, Acórdão n.º 111781, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, pub. 12/09/2012)

Quanto a mercancia da droga para constituir substrato para a condenação pelo art. 33 da lei nº 11.343/06, destaco que o delito em voga é de conteúdo múltiplo variado, conforme segue:
Art. 33: Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A acusada foi condenada por ter incorrido na modalidade ¿ter em deposito e guardar¿ e as provas dos autos demonstram o liame subjetivo entre os agentes, com divisão de tarefas. Desta forma, apesar de não ter sido presa enquanto vendia o entorpecente, mas a conduta, além da ciência do crime, dificultou as investigações acerca da empreitada criminosa do tráfico de drogas.

Pelas razões expostas, mantenho a condenação e afasto a absolvição, não havendo que se falar em princípio do
in dubio pro reo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 28 de março de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator